Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703834-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos embargos à execução n. 0738563-18.2021.8.07.0001 opostos em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111426982 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que os documentos de prova juntados aos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não ter qualquer fonte de renda atualmente, com exceção dos alimentos prestados a seus filhos, destinados exclusivamente à manutenção dos alimentandos. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento de preparo. Nos termos da r. decisão exarada no ID 32607013, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas e despesas do processo. Contra esta decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 32987777), os quais foram admitidos como agravo interno (ID 33270160). Consoante o v. acórdão exarado no ID 34630165, a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo interno e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (ID 35456244), vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, em virtude do indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 32607013), foi concedido prazo para que a agravante promovesse o recolhimento do preparo do recurso, oportunidade em que foi interposto agravo interno. Ressalte-se que, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela agravante, a egrégia 1a Turma Cível fixou, novamente, o prazo de 5 (cinco) dias, para fins de recolhimento do preparo. No entanto, a agravante deixou de atender a determinação judicial, conforme certidão exarada no ID 35456244. Dessa forma, encontra-se caracterizada a deserção do recurso, ante a inobservância da formalidade prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, tendo em vista que a agravante não promoveu o recolhimento do preparo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.